Tribunal: TJSP
Processo: 2287434-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000154853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2287434-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
RONALDO DE CAMPOS DEC, são agravados REGINALDO DE CAMPOS DEC,
RINALDO DEC e SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
3a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Agravo interno n. 2287434-48.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Ronaldo de Campos Dec
Agravados: Reginaldo Dec e outros
Voto n. 18.353
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Processamento. Indeferimento de tutela provisória
recursal. Decisão monocrática mantida.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno
interposto contra a decisão monocrática de fls. 313/315 dos autos
n. 2287434-48.2019.8.26.0000, de minha relatoria, pela qual, ao
processar recurso de agravo de instrumento, indeferi pedido de
tutela provisória recursal.
Segundo o agravante, a decisão monocrática
deve ser reformada. Em síntese, reitera que estão presentes os
requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela
recursal, visto que não restou caracterizada a essencialidade dos
bens para a continuidade da operação da empresa e constou
inegável a presença do perigo de dano, diante da possibilidade de
deterioração e perecimento dos veículos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 19/20)
e não respondido.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece
guarida, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática
que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
No tocante ao pedido de reconsideração
formulado pela agravante, indefiro, mantendo a decisão de
processamento do agravo por seus próprios fundamentos.
Destaca-se, ainda, que ao processar o
recurso de agravo de instrumento, assim fundamentei a decisão de
indeferimento do pedido de tutela provisória recursal: “ao menos
em princípio, em sede de cognição sumária e não exauriente
parece que a afirmação genérica de que 'do perigo de dano ao
risco ou resultado útil do processo, de igual sorte, restou
preenchido, diante do inegável prejuízo financeiro que o sócio
Agravante e sua esposa Priscila Campos poderão sofrer em
razão das notificações de dívidas contraídas em nome da
sociedade não basta para caracterizar o perigo de dano apto a
justificar a concessão da tutela recursal provisória, ainda por
cima em decisão monocrática deste relator, sem nem ao menos
aguardar a integração da Turma Julgadora. A solução da
questão invocada pode aguardar, sem maiores prejuízos, o
julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Aliás, como
decide hodiernamente o Superior Tribunal de Justiça, 'a
jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano
apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente,
deve revelarse real e concreto, não sendo suficiente, para tal,
a mera conjectura de riscos' (STJ, AgInt-TP n. 1.477-SP, 4a
Turma, j. 16-08-2018, rel. Min. Marco Buzzi)”.
O
agravante,
aqui,
continua repetindo
praticamente
os
mesmos
argumentos,
invocando
agora
a
manifestação do órgão colegiado sobre a liminar por ele pleiteada.
E a importância da participação dos ilustres
integrantes da Turma Julgadora, com integração do órgão
colegiado, é mesmo inegável.
Nesse diapasão, reitero que, em cognição
sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
agravo de instrumento, pois a tese do agravante parece não estar
em sincronia com a realidade dos autos e com o ordenamento legal.
A princípio, não observo nenhuma atuação oficiosa do juízo de
primeiro grau, mas apenas e tão somente o indeferimento da tutela
de urgência por entender que “os documentos juntados com a inicial
não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da
parte autora. Os fatos são controvertidos e somente podem ser
melhor analisados sob o contraditório, em razão da natureza das
questões envolvidas”. Logo, não vejo como justificar, aqui e agora, a
concessão do efeito suspensivo pleiteado.
De qualquer forma, acrescento que ainda
não há juízo definitivo quanto à procedência ou improcedência dos
argumentos expostos no agravo de instrumento. Essa reflexão do
colegiado sobre as matérias a ele apresentadas tem um momento
oportuno. Não pode haver atropelo do procedimento. O curso
natural de um recurso é que o julgamento seja proferido ao seu
final e não liminarmente!
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica